Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Espécie Rcl – Reclamação Processo N. 0720731-43.2019.8.07.0000 Rcl Reclamante JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A Reclamada 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por José Celso Gontijo Engenharia S.A contra o v. Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que deu provimento em parte ao Recurso Inominado, nos seguintes termos: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto pela parte embargante. Alega a existência de omissão na análise das provas existentes no feito em especial na existência de fortuitos externos que excluiriam sua responsabilidade no atraso da obra, bem como a necessidade de redução do valor a ser pago a título de multa contratual. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: "III. A escassez de mão de obra, as condições climáticas ou eventuais dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se não caracterizam caso fortuito, pois são fatores comuns no âmbito da construção civil, presumíveis no risco da atividade desenvolvida (fortuito interno), os quais devem ser considerados quando da estimativa do prazo de entrega contratualmente prevista. Precedente: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, restou configurado o atraso, por cujas consequências responde a parte recorrente. IV. A pretensão de condenação ao pagamento de lucros cessantes cumulada com a cláusula penal moratória foi decidida em sede de recurso repetitivo, cabendo à esta Corte a aplicação da tese firmada por Corte Superior, qual seja: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". Assim, merece decote do valor da condenação a quantia atribuída a este título de R$ 6.781,66 (seis mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos). Noutro giro, não merece redução o valor estabelecido para a cláusula penal, porquanto sua incidência decorre da mora, ainda que a obrigação tenha sido cumprida posteriormente (cláusula 7.3, ID 645975 - Pág. 9)". V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1200250, 07064885120168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Discorre a Reclamante, em suma, que o Sr. Marcondes Rodrigues da Silva propôs no Juizado Especial a Ação de Reparação de Danos c/c Cobrança de Multa Contratual Moratória, no qual afirma que adquiriu um imóvel no empreendimento Parque Clube 2, e que em decorrência do atraso na entrega da unidade imobiliária deve ser ressarcido pelos lucros cessantes, multa moratória e taxa condominial, em dobro. Narra que o MM. Juiz a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 16.438,09 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos), sendo R$ 8.954,98 (oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) a título de multa contratual, R$ 6.781,66 (seis mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) pelos lucros cessantes e R$ 701,45 (setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos) pelo valor cobrado a título de taxa de condomínio. Assevera que a 2a Turma Recursal deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado, para afastar a condenação a título de lucros cessantes. Alega que o Acórdão diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, Tema 971. Sustenta que o entendimento majoritário deste eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que o adquirente do imóvel, independente de registro da promessa de compra e venda, responde pelo pagamento das cotas condominiais. Relata que foi elucidado nos autos que o atraso na entrega da unidade imobiliária não se deu por culpa da Reclamante, mas, sim, de caso fortuito, e que os fundamentos apresentados no Acórdão divergem dos fatos e das provas acostadas aos autos. Aduz que, nos termos do artigo 988, II, do CPC, é cabível reclamação sempre que houver divergência entre o acórdão proferido pela Turma Recursal e a jurisprudência do STJ. Por fim, pede o provimento da Reclamação para sustar de imediato os efeitos do Acórdão que contrariam frontalmente precedente do STJ. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos da Reclamação, pois a situação narrada não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco no artigo 988 do CPC. No caso em apreço, a Reclamante alega que o Acórdão proferido pela Reclamada diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, em sede de recurso repetitivo. De acordo, com o Tema 971 do STJ, “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Sucede que a discussão nos autos não está relacionada ao Tema 971 do STJ. Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença claramente dispôs que “havendo cláusula específica apta a indenizar o consumidor do comprador, não há que se falar na inversão da cláusula aplicada aos casos de inadimplemento do comprador, porquanto se tratam de obrigações de natureza diversa (...)” (Id. 11613226, p. 212). Assim, não havendo similitude entre os substratos fáticos e jurídicos que subsidiam os acórdãos reclamado e paradigma, não se sustenta a tese de inobservância de entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Sustenta o Reclamente, ainda, que, segundo entendimento majoritário deste eg. Tribunal de Justiça, o adquirente do imóvel, independente de registro da promessa de compra e venda, responde pelo pagamento das cotas condominiais. Relata que restou elucidado nos autos que o atraso na entrega da unidade imobiliária se deu não por culpa da Reclamante, mas, sim, de caso fortuito. Vê-se claramente que a Reclamante utiliza o presente instrumento processual, que tem caráter excepcional, como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, o que não tem previsão legal ou regulamentar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionados: “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Em conclusão, a Reclamante elegeu a via inadequada para o seu pleito. Assim, em razão da manifesta inadequação da via eleita, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a presente Reclamação e determino o seu arquivamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora